Tribunal: STF
Processo: MS 40426
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Stephano Giacomini Teixeira, contra decisão do Relator do PCA nº 0000930-71.2025.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça, na qual se indeferiu pedido de cancelamento de audiência de conciliação designada para o dia 25/08/2025, às 14h30.



    O impetrante narr a que 



    “Em 29/07/2025, no bojo do Procedimento de Controle Administrativo – PCA n. 0000930- 71.2025.2.00.0000 em trâmite no CNJ, o Conselheiro Relator (ora autoridade coatora) designou uma audiência de conciliação para o dia 25/08/2025, às 14h30, visando buscar solução consensual para a controvérsia objeto do PCA (que diz respeito à adequação da nomenclatura das serventias extrajudiciais de Santa Catarina, substituindo-se a expressão “Escrivania de Paz” por “Serviço Notarial e Registro Civil das Pessoas Naturais”, conforme a legislação federal aplicável – tema de natureza eminentemente legal).



    O impetrante, requerente no PCA, ao ser intimado dessa medida, manifestou sua ausência de interesse em conciliar, por entender que a matéria não comporta transação, [...]



    No entanto, em 31/07/2025, o Conselheiro Ulisses Rabaneda, agindo monocraticamente como Relator, proferiu a decisão de ID 6127366 (anexada), ora impugnada, na qual indeferiu todos os pedidos do impetrante, mantendo a realização da audiência de conciliação para 25/08/2025 e impondo grave condicionamento ao direito de recorrer. 



    Em referida decisão, a autoridade coatora afirmou entender ‘útil, necessária e adequada’ a tentativa de conciliação no caso e, de forma expressa, advertiu que o não comparecimento do requerente à conciliação seria considerado desinteresse na tramitação e ‘desistência tácita do recurso administrativo, com arquivamento do feito’. Ou seja, caso o impetrante opte por não comparecer à sessão de mediação – à qual ele já manifestou legítimo desinteresse –, seu recurso administrativo (PCA) será automaticamente arquivado, sem qualquer julgamento de mérito, sob a pecha de ‘desistência’.”.



    Aduz, ainda que



    “[...] se encontra em situação de extrema insegurança jurídica, pois terá seu direito de ver o recurso apreciado pelo colegiado cerceado indevidamente: se ele não comparecer à conciliação (a qual ele não deseja e reputa inútil), seu processo será dado por encerrado sem julgamento; e, mesmo que compareça, nenhuma garantia há de que seu recurso seja levado adiante, já que a própria designação da audiência postergou indevidamente a apreciação do feito pelo órgão competente (Plenário).”



    Articula ainda que 



    “A decisão atacada afronta diretamente garantias fundamentais asseguradas pela Constituição Federal, notadamente os incisos XXXV, LIV e LV do art. 5º. Ao condicionar o seguimento do recurso administrativo à presença do impetrante em uma audiência de conciliação indesejada, sob pena de arquivamento do processo, a autoridade coatora está tolhendo o direito de petição e de acesso à tutela jurisdicional administrativa (princípio da inafastabilidade da jurisdição/controle, CF, art. 5º, XXXV), na medida em que impõe um óbice processual não previsto em lei para que a demanda seja apreciada pelo CNJ.”



    Em face disso, sustenta que 



    “Ao manter a audiência de conciliação e condicionar a remessa do recurso administrativo ao Plenário à realização desse ato, o Conselheiro Relator violou frontalmente o rito estabelecido no Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. O art. 115, § 2º, do RICNJ, com redação dada pela Emenda Regimental n. 01/2010, dispõe de forma clara que, interposto recurso administrativo contra decisão monocrática de Conselheiro, este poderá reconsiderar sua decisão em 5 dias ou, não o fazendo, deverá submeter o recurso à apreciação do Plenário na sessão plenária seguinte.”



    Para demonstrar a alegada ilegalidade do ato, argumenta 



    “O objeto do PCA em questão é a correta adequação de denominações de serventias extrajudiciais às normas federais – em suma, uma questão de cumprimento de dever legal objetivo por parte do Tribunal local. Não se trata de um conflito subjetivo passível de concessões mútuas ou acordo negociado, mas de verificar o respeito a dispositivos legais sobre a nomenclatura dos serviços notariais.



    No caso concreto, ou o TJSC está agindo em desconformidade com a lei (e deve ser compelido a ajustá-la) ou não está (hipótese em que o PCA seria improcedente) – não há ‘acordo’ possível sobre cumprir ou não a lei. Assim, a audiência designada tende a ser inútil e procrastinatória, servindo apenas para retardar a decisão de mérito ou induzir o requerente a abdicar de seu pleito legítimo.” 



    Enfatiza que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes em casos análogos que reconhecem o “direito de recurso”.



    Afirma presentes os pressupostos legais (observância do prazo de 120 dias, legitimidade ativa e passiva) e constitucionais da competência e do cabimento da impetração, salientando que “não há recurso administrativo ou judicial apto a sanar a lesão sofrida”.



    Requer o impetrante: 



    “(...) b) a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, nos termos do item anterior (Do Pedido Liminar), suspendendo imediatamente os efeitos da decisão impugnada (ID 6127366) quanto à obrigatoriedade de comparecimento à audiência de conciliação designada e à previsão de arquivamento em caso de ausência do impetrante, assegurando-se, outrossim, que o PCA n. 0000930-71.2025.2.00.0000 permaneça em trâmite regular. Em consequência, que seja determinado à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato tendente a excluir o recurso da apreciação do Plenário do CNJ, devendo, ao contrário, prosseguir nos atos de encaminhamento do recurso administrativo ao julgamento colegiado (submissão à deliberação plenária na primeira sessão oportuna), conforme detalhado na fundamentação supra; (...)



    e) que ao final, confirmando-se a liminar, seja CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, declarando-se a nulidade e anulando-se os efeitos da decisão proferida pelo Conselheiro Ulisses Rabaneda (ID 6127366, de 31/07/2025) na parte que condicionou o prosseguimento do PCA à realização de audiência de conciliação e que determinou o arquivamento do feito em caso de não comparecimento do requerente, assegurando-se em consequência o direito líquido e certo do impetrante de ter seu recurso apreciado pelo Plenário do CNJ. Para tanto, requer-se que seja determinada à autoridade coatora a imediata submissão do PCA n. 0000930-71.2025.2.00.0000 à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, prosseguindo-se no julgamento colegiado do mérito do recurso administrativo, afastado qualquer óbice relativo à não participação do requerente em tentativa de conciliação; (...)”



    Em 06/08/2025, determinei a notificação da autoridade coatora para que prestasse as informações, após o que apreciaria o pedido de liminar.



    É a síntese do necessário. Decido.



    Para entender a linha argumentativa do impetrante e a alegada ilegalidade por ele apontada (para fins de exame do presente “writ”) necessária a análise, ainda que perfunctória, da trajetória do PCA no c. CNJ, como passo a historiar. 



    No referido PCA, o impetrante buscou, inicialmente, substituir a nomenclatura "Escrivania de Paz" de serventias do Estado de Santa Catarina, sendo que o próprio é titular de uma delas, por "Serviço Notarial e Registro Civil das Pessoas Naturais", alegando que a expressão atual é anacrônica, provoca confusão, insegurança jurídica e estaria em desconformidade com a legislação federal aplicável, especialmente as Leis 6.015/1973 e 8.935/1994. 



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua vez, assevera que a expressão “Escrivania de Paz” é amplamente conhecida no Estado, com respaldo histórico e cultural, além de decorrer de legislação estadual. 



    O PCA foi inicialmente arquivado pela autoridade coatora, com fundamento na ausência de interesse geral (Enunciado 17/2018 do CNJ), especialmente porque a questão da nomenclatura é circunscrita ao Estado de Santa Catarina e o assunto é de competência legislativa deste Estado, com iniciativa de lei privativa do TJSC. 



    O impetrante interpôs recurso administrativo contra tal decisão, alegando que o tema atinge vários titulares de Escrivanias de Paz do Estado. Houve contrarrazões do TJSC que insistiu se tratar de tema vinculado à organização dos serviços extrajudiciais, que é de competência legislativa estadual com iniciativa do Tribunal, vedada a interferência do CNJ. 



    A Corregedoria Nacional concordou a priori com a decisão de arquivamento do Conselheiro. 



    O impetrante apresentou, então, diversas petições ao recurso administrativo, nas quais realça a transcendência coletiva da demanda e a competência do CNJ para compelir os tribunais estaduais a se adequarem à legislação federal. Além disso, juntou manifestações de associações locais favoráveis à necessidade de atualização da nomenclatura e o requerimento de outros titulares de Escrivanias de Paz do Estado, para reforçar não se tratar de interesse meramente individual. 



    A autoridade coatora encaminhou o PCA à Coordenadoria de Gestão de Serviços Notariais e de Registros da Corregedoria Nacional de Justiça, que emitiu parecer, em se que expõe a evolução legislativa federal, concluindo pelo anacronismo da expressão “Escrivania de Paz”, pela supremacia da lei federal para tratar de direito civil e de regime jurídico de atos registrais e pela necessidade de adaptação terminológica por parte do TJSC. O parecer fala, ainda, em vulneração do suposto princípio da hierarquia da legislação federal e da segurança jurídica.



    Em processamento do recurso, o i. Conselheiro entendeu não haver antagonismo entre as posições do requerente e do ora impetrante, nesses termos:  



    “Da análise dos autos, verifica-se que há consenso entre as partes quanto à possibilidade de adequação da nomenclatura, divergindo apenas quanto à forma e ao momento da implementação, se pode ser feita de imediato por ato administrativo ou se deve aguardar a alteração legislativa.



    Diante disso, entendo ser viável a busca de solução consensual, razão pela qual designo audiência de conciliação para o dia 25 de agosto de 2025, às 14h30min., por meio da plataforma Microsoft Teams (...).”



    O impetrante e terceiros interessados no PCA, pela petição Id 6124309, rechaçaram de pronto o interesse em conciliar, argumentando que o tema é de legalidade objetiva e que, por esse fundamento, não comportaria transação. '



    Assim, requereram o cancelamento da audiência e a submissão do recurso ao Plenário do CNJ, além de pretender que sua ausência na referida audiência não importe em arquivamento do PCA. Por fim, pleitearam tutela provisória de urgência para que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina se abstivesse de utilizar o termo “Escrivania de Paz” até o julgamento final do PCA. 



    Neste último expediente, o impetrante e os demais titulares de Escrivania sumarizam o pedido principal, já alterado e acrescentado em relação ao pleito inicial, para que o CNJ dê provimento ao recurso para que o TJSC: a) promova as substituição da expressão “Escrivania de Paz” em seus atos normativos, sistemas eletrônicos por “Serviço Notarial e Registro Civil das Pessoas Naturais ou equivalentes; b) observe a Lei n. 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) e da Lei n. 8.935/1994 (Lei dos Notários e Registradores) no que tange à terminologia e à organização dos serviços notariais e de registro, abstendo-se de empregar nomenclaturas em desuso ou não previstas em lei. 



    A autoridade coatora indeferiu este último expediente e requerimentos e manteve a  audiência de conciliação para o dia 25/08/2025, às 14h30min, sendo que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já apontou o juiz auxiliar da Corregedoria de Justiça Maximiliano Losso Bunn para tal conciliação. Fundamentou sua decisão no fato de que a autocomposição também encontra amparo na Resolução CNJ nº 125/2010, no fato de o TJSC ter manifestado convergência com os requerimentos, para elaboração de lei própria 



    Contra tal decisão, foi impetrado o presente mandado de segurança com os pedidos já listados, vindo aos autos as informações prestadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com os esclarecimentos prestados pelo Conselheiro Ulisses Rabaneda dos Santos, que dão conta de que:



    “Em atenção à petição, exarei a decisão de indeferimento do pedido de cancelamento da audiência de conciliação designada, nos seguintes termos:



    [...]



    Desde a interposição do recurso administrativo contra a decisão de não conhecimento do presente PCA (ID 5914100), este Relator passou a adotar postura conciliatória, buscando viabilizar a solução consensual da controvérsia, sem a necessidade de submissão do recurso ao Plenário do CNJ, considerando a própria natureza da matéria discutida. 



    Para tanto, foi admitida a participação de 35 (trinta e cinco) terceiros interessados e os autos foram encaminhados à Corregedoria Nacional de Justiça para emissão de parecer, inclusive atendendo sugestão do próprio requerente, formulada em atendimento realizado (ID 5986327). 



    Recebido o parecer do Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Mauro Campbell Marques, foi aberta vista às partes para manifestação. Após o recebimento das manifestações — especialmente a da Presidência do TJSC — constatou-se ‘consenso entre as partes quanto à possibilidade de adequação da nomenclatura’, subsistindo ‘divergência apenas quanto à forma e ao momento da implementação: se pode ser realizada de imediato, por ato administrativo, ou se deve aguardar alteração legislativa’. Tal constatação foi expressamente consignada na decisão de ID 6120222. 



    Diante da inclinação manifestada pelo TJSC em promover a adequação da nomenclatura, havendo divergência restrita ao modo e ao momento de implementação, designei audiência de conciliação, com o objetivo de resolver consensualmente o ponto controvertido — medida que, a meu ver, se revela salutar e razoável. 



    Indeferi, assim, o pedido de cancelamento da audiência de conciliação e o de concessão de tutela provisória de urgência formulado no item ‘b’ da petição de ID 6124309, com fundamento no art. 3º, §3º, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo; no princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC); na Resolução CNJ nº 125/2010; e no fato de que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já havia manifestado ciência e concordância com a realização da audiência. Reforcei, ainda, que a tentativa de conciliação se mantinha útil, necessária e adequada ao deslinde da controvérsia. 



    A advertência de que ‘o não comparecimento do autor à conciliação será interpretado como ato de desinteresse na tramitação processual e desistência tácita do recurso administrativo, com arquivamento do feito’ mostrou-se necessária diante da postura subitamente intransigente e não colaborativa adotada pelo autor, que optou por não comparecer a ato procedimental regularmente designado. 



    Perceba que o requerente manteve conduta colaborativa em relação a todos os atos deste Relator posteriores à interposição de seu recurso administrativo, passando a discordar da condução processual apenas após a juntada aos autos do parecer da Corregedoria Nacional de Justiça, parcialmente convergente com o seu pleito. 



    Entendo que todos os sujeitos processuais devem cooperar entre si, independentemente da fase em que se encontre o processo. No caso concreto, considerando a natureza da matéria — que demanda a edição ou modificação de atos normativos pelo Tribunal e, eventualmente, até mesmo a apresentação de projeto de lei a órgão alheio aos presentes autos (Poder Legislativo Estadual) —, a solução se mostra mais adequadamente atingível mediante ajuste pontual entre as partes, em vez de imposição unilateral por este Relator ou pelo Plenário do CNJ. 



    Por fim, importa mencionar que o art. 25, §1º, do Regimento Interno do CNJ estabelece que ‘o Relator poderá, nos pedidos de providências e nos procedimentos de controle administrativo, propor, a qualquer momento, conciliação às partes em litígio, em audiência própria, reduzindo a termo o acordo, a ser homologado pelo Plenário’.”



 Pois bem. 



   O impetrante provoca este Supremo Tribunal Federal contra despacho e, após, decisão que determina, antes de submissão de recurso administrativo ao Plenário do CNJ, audiência de conciliação entre o impetrante e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O Tribunal, conforme o impetrante, estaria supostamente violando direito subjetivo deste em não ter a sua serventia denominada “Escrivania de Paz”. 



   Invoca, ainda, como direito subjetivo violado o art. 115, § 2º do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça que afirma:



    “§ 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo  de cinco (5) dias ou submetê-la à apreciação do Plenário na primeira sessão seguinte à data de seu requerimento.”



    Segundo o impetrante, por este dispositivo regimental a autoridade coatora estaria inibida de marcar audiência de conciliação e não poderia interpretar como desistência do PCA o não comparecimento à referida audiência. 



      No entanto, ao contrário do estabelecido no MS 35163-RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/02/2018 - utilizado como fundamento da alegada ilegalidade -, a autoridade coatora não indeferiu o envio do recurso administrativo ao Plenário, apenas submeteu a questão a audiência prévia de conciliação, diante da convergência de fundo relativa à alteração de nomenclatura da serventia titularizada pelo impetrante. 



    Inclusive neste precedente houve situação semelhante, porquanto o caso também foi submetido à audiência de conciliação com extinção do processo por não comparecimento de uma das partes. O que violou o processo legal não foi a audiência de conciliação, tampouco a extinção do processo, mas o indeferimento monocrático do recurso administrativo contra tal extinção do processo. 



    Assim, o direito reconhecido no MS 35153-RJ foi o de julgamento do Plenário do recurso administrativo contra decisão do Conselheiro (mesma ratio do MS 32.937-AgR, de minha relatoria, DJe 29/02/2016). Nada se falou – e nem se poderia falar – sobre a inibição de audiência de conciliação como violadora de tal prerrogativa. 



    Portanto, a decisão ora combatida não indeferiu definitivamente o seguimento do recurso administrativo ao Plenário e arquivou o feito, como quer fazer crer o impetrante, apenas inseriu ato de cunho conciliatório que atende à economia processual dada à convergência detectada entre as partes e que poderia levar à desoneração da pauta plenária do sempre demandado Conselho Nacional de Justiça. 



    A medida é, pois, benfazeja e a urgência alardeada pelo impetrante em mudar o nome da serventia não se justifica, especialmente por se tratar de nomenclatura tradicional de muitas décadas sem que o serviço esteja de algum modo comprometido. 



    Portanto, não sendo ilegal ou inconstitucional a inserção da audiência de conciliação e não havendo negativa, por ora, do seguimento posterior do recurso administrativo ao Plenário do CNJ, não se vislumbra ato coator ou direito subjetivo violado, para a concessão da liminar pleiteada. 



    Por outra óptica, o impetrante não quer deliberadamente comparecer à audiência, porque, em sua interpretação, a questão não comporta algum tipo de acordo quanto à forma de se atender à mudança de nomenclatura.  



    O arquivamento por ausência unilateral de comparecimento nada mais é do que o paralelismo com o art. 334 do CPC, cuja consequência é a qualificação como ato atentatório à dignidade da Justiça, sujeitando o infrator a multa. Essa audiência é obrigatória, salvo em duas situações: quando ambas as partes manifestam expressamente desinteresse na conciliação ou quando a autocomposição não é admitida pela natureza do direito em questão.



    No caso do PCA, a consequência é o arquivamento por falta de interesse, o que se justifica, especialmente pelo fato de o TJSC não se opor a preparar o projeto de lei estadual com a modificação do nome na direção do pretendido.



    O fato de o impetrante não concordar com a disponibilidade do direito não o exime do dever processual de comparecimento, dentre os poderes instrutórios do Conselheiro, ainda que para alegar justamente a ausência de interesse ou por apontar a referida indisponibilidade. Mesmo no processo civil brasileiro, o comparecimento é um ônus processual que não implica a obrigatoriedade de transigir. 



    No caso concreto, a audiência marcada pelo Conselheiro é por videoconferência e em prazo próximo, o que torna a irresignação absolutamente injustificável, pois não há atraso plausível na apreciação do recurso administrativo já interposto. 



    Ausente direito subjetivo violado, prejudicada está a apreciação quanto à tutela provisória requerida. Mesmo que se especulasse por alguma lesão a direito subjetivo, este não se transmuda em “irreparável”, caso haja a audiência de conciliação. 



    De todo modo, oportuno registrar que o pedido original do impetrante no PCA era de que o TJSC propusesse lei estadual para implementar a mudança de nomenclatura pretendida. E isso foi atendido pelo TJSC, que não se negou a tanto, embora esteja sob seu juízo de oportunidade e conveniência fazê-lo. 



    No decorrer do PCA, no entanto, o impetrante alterou seu pedido original e passou a pretender o reconhecimento de que a mudança “seria uma decorrência direta da legislação federal” (Lei 6.015/1973 e Lei 8.935/1994) de modo a tentar esvaziar a competência do TJSC no que toca à organização judiciária. 



    Nesse aspecto, cabem algumas palavras sobre a transigibilidade do direito, outro pilar da argumentação do impetrante para calçar seu “direito ao não comparecimento à audiência de conciliação”.



    Segundo o impetrante, tal prerrogativa de não comparecimento e impossibilidade de transação decorreria de uma suposta hierarquia entre leis federais e estaduais no Brasil, tratando-se essa asserção de grave erro conceitual. A Constituição Federal estabelece competências distintas para a União, os Estados e os Municípios, e cada ente federativo tem autonomia para legislar sobre as matérias que lhe são atribuídas. Quando há conflito entre uma lei federal e uma estadual, a questão é resolvida com base na análise da competência legislativa estabelecida pela Constituição, e não por uma suposta hierarquia entre as leis dos respectivos entes federativos.



    A organização de serventias extrajudiciais é corolário da organização judiciária de cada Estado e exige a edição de lei estadual formal, de iniciativa privativa dos Tribunais de Justiça. 



    Trata-se de matéria pacífica neste Supremo Tribunal Federal, que já teve oportunidade de analisar a questão - de divisão de competências em casos que tais (v.g. ADI 4657 MC/DF, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25/04/2012). 



    Em precedente mais recente e específico, esta Corte apreciou (embora com nomenclaturas diferentes) situação idêntica a ora tratada nos autos da ADI 3264. 



    Por meio dela, questionava-se a constitucionalidade do uso de “Oficiais Distritais” previsto no Código de Organização Judiciária do Paraná, que se diferenciam, assim como as Escrivanias de Paz, em razão de sua jurisdição ser delimitada a um distrito, utilizando-se as partes correspondentes no Paraná da mesma ratio do PCA ora combatido de uma suposta violação de lei federal.



    Naquela assentada decidiu-se, com base no art. 102, II, da CF1 que o Tribunal de Justiça do Paraná, em seu Código de Organização de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná – COJE, não criou nenhuma nova categoria, tratando-se de simples questão de divisão judiciária do território estadual. Vide: 



Ação direta de inconstitucionalidade. Serviços notariais e de registro. Código de Organização Judiciária do Estado do Paraná (Lei nº 14.277/2003). Alegada usurpação da competência legislativa da União em matéria de “registros públicos” (CF, art. 22, XXV). Inocorrência. Conteúdo normativo restrito, exclusivamente, a aspectos administrativos da relação entre os titulares de serventias e a Administração Pública. Inexistência de transgressão às normas gerais editadas pela União (Lei dos Cartórios). Legislação estadual editada em conformidade com os parâmetros fixados pelo legislador federal. Competência legislativa dos Estados-Membros e do Distrito Federal fundada nos poderes fiscalizatórios do Poder Judiciário estadual sobre os serviços notariais e de registro (CF, art. 236, § 1º). Precedentes. 1. O COJE paranaense não criou nova categoria de delegação notarial ou de registro. Os “Oficiais Distritais” são tabeliães ou registradores titulares de algum dos serviços previstos no art. 5º da Lei nº 8.935/94, assim denominados apenas pelo fato da serventia estar localizada no espaço territorial dos distritos judiciários. [...] (STF - ADI: 3264 PR 0002636-11 .2004.1.00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/03/2022).    



    De todo modo, o que aqui deve ficar explicitado - e por isso a incursão no ponto, que seria contrastável, inclusive, por reclamação constitucional - é que a competência organizar os serviços extrajudiciais internamente, é do Estado de Santa Catarina, tal qual fixado neste precedente. 



    Nesse cenário, como Santa Catarina organizará seus serviços extrajudiciais, como atribuirá o nome das serventias, é questão que lhe compete privativamente, inexistindo qualquer supremacia de lei federal em face de lei estadual.



    E dentro dessa óptica de autonomia legislativa estadual, poderia o legislador catarinense optar, como no Paraná, por utilizar a expressão “Serviço Distrital”. Repita-se: mesmo o invocado artigo 5º da Lei 8.935/1994 – lei federal – não alberga a pretensão de obrigatoriedade na mudança de nomenclatura, tal qual assentado na ADI 3264.



    Assim, evidente a ausência de verossimilhança do direito, quer processual, quer material, no requerimento de tutela de urgência. 



    Em relação ao direito ao julgamento do Plenário, como dito, ele não está sendo subtraído, seja porque a mediação e a conciliação resultam da correta compreensão do Conselheiro sobre a convergência entre as partes, seja porque a audiência não vincula a necessidade de transigir, a exemplo do que ocorre no processo civil. Do contrário, se o direito à reapreciação fosse incontinenti e peremptório, como pretende o impetrante, este STF estaria tolhido de propor mediação e conciliação ou nomear amici Curiae em diversos tipos de demanda. 



    Assim, em perfeita consonância com a lógica e com as regras processuais, como se retira das informações apresentadas, o Conselheiro andou bem em propor a mediação ou a conciliação diante dos termos expressos pelo próprio TJSC que, com boa vontade, entende positiva a “modernização” de nomenclatura, embora não obrigada a isso por lei alguma.



    Ora, o referido reconhecimento da superação do termo “Escrivania de Paz” converge com a pretensão dos titulares das referidas Escrivanias que, atropelando o devido processo legislativo estadual, querem eles próprios sugerir a expressão substituta ou extrair do Conselho Nacional de Justiça, que não tem competência para tanto, tal conclusão.  



    De todo o exposto, considerando a análise exauriente realizada, em que constatada a ausência de flagrante violação a direito líquido e certo do impetrante, impõe-se o julgamento do mérito, com a denegação da ordem (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Anoto, por fim e a título de registro, a existência de precedente desta Corte - ADI 3264 - quanto à matéria de fundo tratada no respectivo PCA. 



    Dê-se ciência, com urgência, à autoridade apontada como coatora. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:[...] § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.